Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720788-90.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de indenização movida pela agravante em face de CARLOS AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA (processo n. 0706273-48.2020.8.07.0012), que não deferiu o pedido de consulta do endereço do réu pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL. Em apertada síntese, a recorrente sustenta a necessidade da pesquisa requerida por não haver localizado o endereço atualizado do réu para a realização da citação, em homenagem à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, e invocando o princípio da cooperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, sem aprofundar o debate acerca da probabilidade de êxito recursal, é certo que é possível vislumbrar o risco quanto ao prosseguimento do processo na instância de origem, com eventual extinção se não atendida a determinação judicial de indicação do endereço do réu em cinco dias, sob pena de extinção do processo. Dessa maneira, é recomendável apenas proceder-se à suspensão da eficácia do decisório até que o Colegiado resolva a matéria controvertida no presente agravo. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para suspender a eficácia da decisão agravada, devendo o processo originário permanecer suspenso até que promova o julgamento de mérito do presente recurso Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator